Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-84.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000047-84.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANETE ADRIANE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 738.847.150-20 (APELANTE), CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLIDES EUSTÁQUIO VEDANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO SIMPLES
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO
DE
FE
NSIVA
–

1.
PRELIMINAR DE OFÍCIO
–
VISADO REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASILAR –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER
DO PEDIDO
–

2
.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES –
VIABILIDADE –
MUTATIO LIBELI
REALIZADO PELO JUÍZO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇ
A
– ARREBATAMENTO DA
RES –
IMPERATIVA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
3
.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPERTINÊNCIA – EXPRESSIVIDADE DO VALOR FURTADO
–
4. IMPERTINÊNCIA DA INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
–
RES
RESTITUÍDA
– ABALOS PS
Í
QUICOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS – NECESSÁRIA A EXTIRPAÇÃO –
5
.

REDUÇÃO DO VALOR DOS DIAS
–
MULTA
– AU
SÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
NECESSÁRIA READEQUAÇÃO ANTE A
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF –
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
E, NO REMANESCENTE,
PARCIALMENTE
PROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINIST
E
RIAL.

1. Imperioso o n
ão
conhecimento do pedido de redimensionamento da pena-base
, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundament
á-lo
,
im
possibilitando, assim, o c
ontraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade.

Precedentes do STF e STJ.

2. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o réu se defende da descrição fática e não da capitulação. Tendo a incoativa descrito o crime de furto, incorreu o Juiz Sentenciante em
mutatio

libeli
ao condená-lo por um
crime diverso (art. 157 do CP) e não descrito na inicial,
do qual não teve a oportunidade de se defender, violando o sistema acusatório e os princípios do contraditório, ampla defesa e correlação.

Ademais, inexistindo provas nos autos de que o crime foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa, mas sim
mediante arrebatamento da
res
, em que o agente se utiliza da força física apenas para retirar o bem das mãos da vítima, sem causar danos à integridade física do ofendido, torna-se necessária
a
desclassificação do crime de roubo para furto.

3. Comprovado nos autos que o
valor da
res furtiva

era
superior a 10% do
salário mínimo
vigente à época do crime, impossível
a aplicação do Princípio da Insignificância
.

4. Embora a condenação em reparação de danos não exija instrução específica, permitindo ao juízo estabelecê-la com base na gravidade da conduta e no modus operandi (Enunciado Orientativo 14-A), constata-se que não há provas nos autos que justifiquem a necessidade do pagamento de reparação, seja patrimonial ou extrapatrimonial
, vez que o
s bens furtados foram restituídos, e não há qualquer indicação de que a conduta praticada ultrapassou os limites do tipo penal.

5. À exegese
do
art. 93, IX, da CF, cabe ao Juiz sentenciante, ao determinar o valor dos dias-multa acima do mínimo legal, apresentar os fundamentos que embasam sua decisão. Na ausência de justificativa adequada, torna-se imperativo reduzi-lo para o mínimo legal, correspondente a 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto
, a tempo e modo, por
Janete Adriane dos Santos Castro,
con
tra
r. sentença
anexada em ID. 1
91770716
, a qual
a
condenou
pela prática
do crime tipificado
no
art.
157,

caput,
d
o Código Penal
, à pena
de
5 anos
de reclusão
, no regime inicial
semiaber
to,
e ao pagamento de
30
dias-multa
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 191770721, a i
.
Defensoria Pública almeja a
desclassificação
do
crime de Roubo
para o delito de
Furto S
imples
, uma vez que o fato não foi praticado com
violência e grave ameaça
. Além disso, postula a
absolvição
, com base na
incidência do princípio da insignificância
.
Alternativamente
, requer seja afastada a condenação em
reparação de danos
à vítima ou a sua
redução
e, por fim, a
readequação do valor dos dias-multa
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
191770727
, o Ministério Público
rechaça a tese defensiva
e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID
203100665,

pelo
parcial
provimento

do recurso
, conforme sumário que segue transcrito
.

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 157, CAPUT, DO CP – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA SUBTRAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – BEM RESTITUÍDO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – READEQUAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – POSSIBILIDADE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

Cuiabá, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024